Tribunal: TJMT
Processo: 1012216-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012216-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ROBSON RANGEL PEREIRA - CPF: 848.325.761-00 (AGRAVANTE), ELIANE MARCIA HELLER - CPF: 615.560.681-15 (AGRAVADO), GILNEI LUIS MARCHESAN - CPF: 770.785.279-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS
– ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 02 SALÁRIOS MÍNIMOS - PRETENSÃO DE
MINORAÇÃO
DA
VERBA ALIMENTAR
– PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE –

BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1º, DO CC – REDUÇÃO PARA 01 SALÁRIO MÍNIMO - AGRAVO PROVIDO.

O
s alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1694, §1º, do Código Civil).

Na hipótese em comento, encontram-se presentes os requisitos para deferimento da pretensão, eis que os documentos juntados indicam que o agravante atua como Encarregado Técnico, percebendo a quantia bruta de R$ 5.125,40, que, depois de efetuados descontos, perfaz o valor líquido de R$ 4.136,99.

Ou seja, o recurso traz justificativa para redução galgada no efetivo rendimento do agravante, do qual se utiliza para sua manutenção e moradia, circunstância que não pode ser ignorada, devendo ser observado que o montante precisa respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em caso como dos autos, é dever do alimentante a demonstração de sua impossibilidade de prestar o valor fixado provisoriamente para a obrigação, de modo que o conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, autoriza a redução da verba alimentar arbitrada pelo MM. Juízo de primeira instância, pois, de fato, conseguiu comprovar que sua capacidade é inferior àquela narrada na exordial.

A questão demanda maior dilação probatória e, diante da ausência de maiores elementos de prova, prudente que se reduza o valor dos alimentos fixados para o equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente, a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROBSON RANGEL PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Dissolução de União Estável c/c partilha de bens, Guarda e Alimentos n. 1002356-85.2022.8.11.0037, movida em seu desfavor por ELIANE MARCIA HELLER, que fixou alimentos provisórios em 2 salários mínimos em favor da filha do casal, além de 50% das despesas extraordinárias (médicas, odontológicas, farmacêuticas e de material escolar). previamente comunicadas e posteriormente comprovadas com recibo ou nota fiscal pela requerente, devendo o demandado efetuar o depósito, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária indicada no pedido inicial.

Em resumo, aduz o agravante que, apesar de também ser escolado em Agronomia, de rigor, não desempenha esta função, desempenhando, isto sim, a função diversa de técnico de segurança do trabalho junto ao empregador e de onde recebe em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensalmente segundo recentes comprovantes de pagamento anexos.

O valor fixado pelo Juízo a quo representa 60% dos seus rendimentos, de modo que não conseguirá arcar com o seu próprio sustento, vez que terá que pagar, ainda, por conta exclusiva, as despesas de educação e saúde, cujo montante é de R$ 1.773,14, ultrapassando o saldo de seus rendimentos.

Defende que a obrigação alimentar não é somente de um dos pais, sendo de ambos em igualdade de condições, bem como que a genitora está, ainda, a se beneficiar, segundo os contratos anexos, tendo como norte a existência provada de bens amealháveis, de valores pagos com exclusividade somente a ela, na exata medida em que sendo adquirido apenas um imóvel no tempo da comunhão reconhecida, está ela a receber os dois locativos.

Requer, assim, a concessão de medida liminar de efeito ativo, inaudita altera pars, para reduzir o valor da pensão a 01 (um) salário mínimo e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para reduzir o valor da pensão a um salário mínimo a ser pago pelo agravante.

O pedido de liminar vindicado foi deferido para fixar os alimentos provisórios no patamar de 01 (um) salário mínimo vigente, até o julgamento definitivo deste Recurso (ID 132847178).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 133821742).

Contraminuta da parte agravada (ID 136089197).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 139003166).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Dissolução de União Estável c/c partilha de bens, Guarda e Alimentos por ELIANE MARCIA HELLER, em desfavor de ROBSON RANGEL PEREIRA, na qual pleiteou, entre outros, pela fixação de alimentos provisórios no importe de 03 (três) salários mínimos em favor da filha do casal.

Ao analisar o pedido de alimentos, o Magistrado de piso entendeu por arbitrá-los no equivalente a 02 salários mínimos em favor da filha do casal, além de 50% das despesas extraordinárias (médicas, odontológicas, farmacêuticas e de material escolar), o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento pelo genitor/requerido.

Pois bem.

Embora se reconheça a responsabilidade financeira gerada por um filho nos dias atuais, o
parâmetro para a quantificação dos alimentos, desde o revogado Código Civil de 1916, tem sido a obediência do binômio necessidade e possibilidade.

Logo, os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil).

Se assim não fizer o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

Em verdade, a doutrina coloca que na fixação dos alimentos devem ser observados os mencionados critérios, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1. A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2. O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – NECESSÁRIA A REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Demonstrada a possibilidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, a princípio, prudente que a pensão alimentícia seja reduzida, neste momento processual.” (TJ-MT, AI 92695/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, §1º do CC. Havendo certeza de que o valor dos alimentos provisórios fixados destoa da capacidade contributiva do Alimentante que não tem emprego formal, pai de outros quatro filhos, é necessária a sua redução a fim de que seja adequada à realidade financeira do genitor.” (TJ/MT, RAI 1011726-44.2018.811.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/01/2019)

Na hipótese em comento, encontram-se presentes os requisitos para deferimento da pretensão, eis que os documentos juntados no ID 132630699 - Pág. 31 indicam que o agravante atua como Encarregado Técnico, percebendo a quantia bruta de R$ 5.125,40, que, depois de efetuados descontos, perfaz o valor líquido de R$ 4.136,99.

Ou seja, o recurso traz justificativa para redução galgada no efetivo rendimento do agravante, do qual se utiliza para sua manutenção e moradia, circunstância que não pode ser ignorada, devendo ser observado que o montante precisa respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em caso como dos autos, entendo que é dever do alimentante a demonstração de sua impossibilidade de prestar o valor fixado provisoriamente para a obrigação, de modo que o conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, autoriza a redução da verba alimentar arbitrada pelo MM. Juízo de primeira instância, pois, de fato, conseguiu comprovar que sua capacidade é inferior àquela narrada na exordial.

É claro que não se está dizendo que o mesmo aufere somente este rendimento, mas que neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime.

A questão demanda maior dilação probatória e, diante da ausência de maiores elementos de prova, prudente que se reduza o valor dos alimentos fixados para o equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente, a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos, que, pela sua natureza e termos da decisão recorrida, são devidos desde a instante da citação do requerido, ora agravante.

Importante ponderar que a redução aqui imposta representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular terá comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do agravante como também da necessidade do alimentando.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

reduzir a verba alimentar para o montante equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente, mantendo 50% das verbas extraordinárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022